Tribunal: TJSP
Processo: 1017735-35.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO SUBMETIDO AO REGIME DA CLT – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA DA D. JUSTIÇA COMUM – NULIDADE DA R. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO SUBMETIDO AO REGIME DA CLT – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA DA D. JUSTIÇA COMUM – NULIDADE DA R. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Competência da D. Justiça Especializada, para as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes da Administração Pública Indireta, nos termos do artigo 114, inciso I, da CF. 2. Servidor público autárquico, submetido ao regime da CLT. 3. Incompetência jurisdicional absoluta da D. Justiça Comum, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, anulada, com a determinação de redistribuição dos autos a uma das Varas da D. Justiça do Trabalho da Comarca da Capital. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, prejudicado.